Tribunal: TJDFT
Processo: 0704603-18.2024.8.07.0017
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO COM DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA-CORRENTE. REVOGAÇÃO UNILATERAL DA AUTORIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. DESCABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que, em ação de obrigação de fazer com pedido de restituição de valores e indenização por danos morais, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, confirmando a tutela provisória e determinando a devolução dos valores descontados indevidamente a partir de 27/10/2023.
2. A sentença reconheceu a ilegalidade da manutenção dos descontos automáticos após solicitação de cancelamento pelo correntista e rejeitou o pedido de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão são:
(i) a possibilidade de revogação unilateral, pelo consumidor, da autorização de débito automático em conta-corrente; e
(ii) a obrigação de restituição dos valores descontados após o pedido de cancelamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação contratual entre as partes é de consumo (arts. 2o e 3o do CDC), aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor e a Resolução no 4.790/2020 do Banco Central.
5. Conforme o Tema 1.085 do STJ, os descontos de parcelas de empréstimos comuns em conta-corrente são lícitos apenas enquanto perdurar a autorização do correntista, podendo ser revogada a qualquer tempo.
6. A Resolução no 4.790/2020 do BACEN reforça o direito potestativo do consumidor de cancelar a autorização de débito automático, independentemente de anuência da instituição financeira.
7. O banco deve cessar os descontos a partir da solicitação formal de cancelamento, sob pena de prática abusiva e violação aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.
8. Contudo, os valores já debitados foram destinados à amortização de dívida legítima. A revogação da autorização não extingue a obrigação principal, apenas altera a forma de pagamento. A restituição configuraria enriquecimento sem causa.
9. Mantém-se a cessação dos descontos, mas afasta-se a devolução das quantias já debitadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso parcialmente provido para julgar improcedente o pedido de restituição dos valores, mantendo-se as demais disposições da sentença.
11. Redistribuição proporcional dos honorários advocatícios.

Tese de julgamento:
“1. O consumidor pode revogar a autorização de débito automático em conta-corrente a qualquer tempo, nos termos da Resolução BACEN no 4.790/2020.
2. A instituição financeira deve cessar os descontos a partir do recebimento da solicitação de cancelamento.
3. A revogação da autorização não extingue a dívida nem autoriza a restituição dos valores já debitados.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CC/2002, arts. 421 e 422; CDC, arts. 2o, 3o, 6o e 51, IV; CPC/2015, arts. 85 e 98, §3o; Resolução BACEN no 4.790/2020, arts. 6o e 9o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo no 1.085 (REsp 1.872.441/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2a Seção, j. 09/03/2022, DJe 15/03/2022);
TJDFT, Acórdão 2033522, 0736145-33.2023.8.07.0003, Rel. Des. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 21/08/2025, DJe 01/09/2025;
TJDFT, Acórdão 2008225, 0705292-77.2024.8.07.0012, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 05/06/2025, DJe 23/06/2025.